Tribunal: STF
Processo: ARE 1477653
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Férias dos Procuradores da Fazenda Nacional. Tema 1.090 da repercussão geral. Intempestividade recursal. Alegações afastadas. Agravo interno não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário da União para reformar acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e denegar a segurança pleiteada pelo Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional – SINPROFAZ, no que se refere ao reconhecimento do direito de seus associados a férias de 60 dias anuais, acrescidas do terço constitucional.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso extraordinário interposto pela União é intempestivo, tendo em vista que fora precedido por embargos de declaração não conhecidos por extemporaneidade; e (ii) saber se é aplicável ao caso o entendimento firmado no Tema 1.063 da repercussão geral, relativo aos Advogados da União, ou se seria necessário aguardar a modulação dos efeitos do julgamento do Tema 1.090, que trata especificamente dos Procuradores da Fazenda Nacional.



    III. Razões de decidir



    3. A intempestividade do recurso extraordinário foi afastada, pois o Tribunal de origem, após sucessivos recursos, conheceu do agravo regimental como agravo em recurso extraordinário e remeteu os autos ao Supremo Tribunal Federal, configurando a regularidade formal da via recursal.



    4. A tese firmada no Tema 1.063 da repercussão geral foi considerada aplicável ao caso, por se tratar de norma que uniformiza o regime de férias dos advogados públicos federais. Ademais, mesmo considerando a pertinência do Tema 1.090, o julgamento do mérito não está suspenso, tendo em vista a existência de precedentes do Plenário que autorizam a aplicação da tese firmada, ainda que pendente de modulação de efeitos.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo interno conhecido e não provido.